Tribunal: TJES
Processo: 5000494-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0494-43
.202
1
.8.08.0000

EMBTE:
PREVIDÊNCIA
USIMINAS

EMBDO:
RUBENS XAVIER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
–
REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PERTINENTES AOS ACLARATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. As matérias apresentadas foram devidamente enfrentadas a luz do entendimento do STJ seja quanto a submassas e a responsabilidade do fundo até a sua liquidação e, de igual forma, quanto as provas do excesso de execução.

3. Descabe, na esteira do entendimento desta corte, o prequestionamento numérico.

4. Recurso conhecido.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar a ele
provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000494-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: RUBENS XAVIER
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0494-43
.202
1
.8.08.0000

EMBTE:
PREVIDÊNCIA
USIMINAS

EMBDO:
RUBENS XAVIER

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser analisada omissão quanto a titularidade dos recursos das submassas; que não foi observado o limite do título executivo e da coisa julgada; que não foram observados inúmeros dispositivos legais pertinentes ao sistema previdenciário e

que houve restrição dos meios probatórios; aduz ser necessário pontuar sobre artigos de lei apresentados como não apreciados por esta corte.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES,
18
de
outubro
de 20
21
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0494-43
.202
1
.8.08.0000

EMBTE:
PREVIDÊNCIA
USIMINAS

EMBDO:
RUBENS XAVIER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme consta em sede de Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS em razão do julgamento colegiado proferido e e que resultou no acórdão do evento de número
1221753
.

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser analisada omissão quanto a titularidade dos recursos das submassas; que não foi observado o limite do título executivo e da coisa julgada; que não foram observados inúmeros dispositivos legais pertinentes ao sistema previdenciário e

que houve restrição dos meios probatórios; aduz ser necessário pontuar sobre artigos de lei apresentados como não apreciados por esta corte,
como se o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tivesse, em suma, ignorando os argumentos apresentados pela recorrente.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Ao observar a peça de irresignação, onde se apresenta a pretensão de revisão do julgamento a luz das premissas apresentadas, inobstante a construção posta no arrazoado, entendo que esta Egrégia Câmara, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, debruçou-se sobre os temas expostos no efeito devolutivo inerente ao mesmo, julgando improvida a reforma da decisão.

Assim, embora adjetive de omisso o julgamento no que é pertinente a análise das submassas e da sua gênese e alcance dos ativos, certo que a matéria foi amplamente debatida. Cito o trecho do julgamento no qual contem a síntese da manifestação:

[...]

Logo, nos termos determinados pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a execução de valores pertencentes aos exequentes deverá recair sobre a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, “até que ocorra eventual liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, ou seja, deverá recair sobre a Previdência Usiminas até o limite ou a liquidação do Plano PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.

[...]

Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam. Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

[...]

Registro ser bastante claro que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo. Essa baliza jurídica estabelecida é crucial, pois na hipótese de exaurimento de recursos, o Fundo previdenciário deve ser liquidado, não havendo outra consequência passível de ser extraída da legislação em vigor, notadamente a LC109/2001.

A fundamentação sobre a responsabilidade do fundo citado até que haja a respectiva liquidação, afasta as adjetivadas omissões pertinentes a análise dos artigos 489, §3º, 503, 505 e 506, todos do CPC, eis que demonstrada a não liquidação do fundo e sua responsabilidade a luz do entendimento do STJ sobre o tema.

Não desconsidero, ainda, que a fundamentação externada, de igual forma, supre a suposta omissão na análise dos artigos 2º, 3º,VI, 6º e 18, §§1º e 2º, todos da LC 109/2001, já que respeita a decisão emanada do STJ sobre a necessidade de liquidação do fundo e sua responsabilidade pelo pagamento já transitada em julgado, estando os demais artigos citados na peça de irresignação, contemplados no prequestionamento numérico.

Quanto a questão atrelada ao excesso de execução o acórdão fixou que:

De outro norte, a recorrente assevera que o agravado apresentou uma planilha com meses a mais a serem quitados, mais precisamente o mês de julho de 2020, sendo que,
contudo, é possível observar na planilha apresentada o valor correspondente a novembro de 2015, não tendo o agravado apresentado a planilha para meses subsequentes ao seu requerimento de execução provisória datado de dezembro de 2015.

Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido, já que as meras alegações apresentadas não infirmam os cálculos apresentados pelo recorrente.

Concernente ao pleito de produção de prova, entendo por invocar precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE A RESERVA DE POUPANÇA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A entidade previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao agravo em recurso especial. 2.
Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento (REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014).
Inafastável a aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 747.878/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Ou seja, as provas foram devidamente analisadas e confrontadas com as alegações, firmando a corte entendimento diverso da pretensão ventilada, quanto a necessidade de se alterar o
quantum
fixado na sentença já que os cálculos se encontram nos autos.

Quanto a necessidade de manifestação quanto aos inúmeros artigos de lei mencionados, entendo que a pretensão encontra-se adjetivada de prequestionamento numérico, a luz dos precedentes desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO - VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO - RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035050148754, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – 2- 3- 4- 5 - O julgado não padece de qualquer vício, havendo, tão somente, uma tentativa de alterar as conclusões alcançadas, inviável na via eleita, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030180026947, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021

Por todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO MESMO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0494-43
.202
1
.8.08.0000

EMBTE:
PREVIDÊNCIA
USIMINAS

EMBDO:
RUBENS XAVIER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
–
REVOLVIMENTO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PERTINENTES AOS ACLARATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. As matérias apresentadas foram devidamente enfrentadas a luz do entendimento do STJ seja quanto a submassas e a responsabilidade do fundo até a sua liquidação e, de igual forma, quanto as provas do excesso de execução.

3. Descabe, na esteira do entendimento desta corte, o prequestionamento numérico.

4. Recurso conhecido.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar a ele
provimento.

Vitória-ES, _06 de dezembro de _2021.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.